Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001944-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA RODRIGUES DE SENA - CPF: 406.072.671-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA DE SENA - CPF: 544.454.421-00 (EMBARGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), BENEDITA RODRIGUES DE SENA - CPF: 406.072.671-00 (EMBARGADO), AGOSTINHO PEREIRA DE SENA - CPF: 544.454.421-00 (EMBARGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), G. T. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.500.943/0001-83 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (PROCURADOR), GENEROSO DE SOUZA TIBES (TERCEIRO INTERESSADO), LIAMAR MARIA TIBES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO, EMBORA TENHA CONSTADO INFORMAÇÕES CONTRARIAS NESSE PONTO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VICIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATERIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.
1. Havendo notório erro material, consistente na ausência de informação quanto as contrarrazões apresentadas pela Bunge ao recurso de agravo de instrumento, deve ser provido o recurso de embargos de declaração para saneamento do erro material, com reelaboração e nova publicação do relatório correto e adequado ao caso. 2. O recurso de embargos de declaração não pode ser manejado para renovar a discussão dos fatos e fundamentos da causa e obter a modificação do julgamento, porquanto, a interposição dos declaratórios é cabível somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela G.T. TRANSPORTES LTDA - ME. contra o v. acórdão que proveu
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a embargante, cassando a decisão e deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/embargante, proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do “Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica” (Proc. no 1001944-71.2022.8.11.0000), já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0006948-72.2000.8.11.0002), ajuizada contra a empresa/embargante por ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA DE
SENA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (cf. Id. no
138776170
).

A embargante/agravada sustenta que o acórdão “pontuou que não houve contrarrazões”, conforme “a certidão vinculada ao Id. no informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação”, e com isso, incorreu em erro já que “as contrarrazões ao Agravo de Instrumento foi devidamente apresentada dentro do prazo legal, conforme se constata pela petição de ID 123558992”, que foi apresentada antes do encerramento do prazo.

Desse modo requer a “anulação do acórdão proferido”, ou alternativamente “
requer que seja retificado o Acórdão, para constar que houve a apresentação das Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como para que seja pormenorizadamente analisada a referida peça de resposta”

No mérito sustenta que o acórdão é omisso quanto aos fatos e fundamentos que resultaram no julgamento do recurso, porque “não houve na peça recursal qualquer apontamento de “acontecimentos suspeitos e indicadores de fraude”, mas simplesmente uma intenção, por parte da agravante, de extensão da responsabilidade da empresa que encerrou as suas atividades para os sócios que acabaram por se aposentar devido ao insucesso empresarial” e, ainda que o único fundamento é que houve abuso da personalidade, por simplesmente não existir bens.

Alega, ainda, que acórdão é contraditório, uma vez que em caso semelhante, “apresentou julgamento diametralmente oposto”, conforme acórdão proferido no Proc. 1016585-69.2019.8.11.0000, onde indeferiu o pleito de desconstituição da personalidade jurídica proposta.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar o erro material, a omissão e contradição apontadas. (cf. Id. no
140228680
).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
141783199
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos documentos vinculados aos Id. 123558992

mostra que houve erro material quando da elaboração do relatório do acórdão embargado, lançada no sistema PJE, sendo, pois, evidente o erro formal a comprometer o acórdão que, na verdade, proveu o recurso de agravo interposto por ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA DE SENA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
” (Proc. no 0011602- 38.2019.8.11.0002), opostos nos autos da ação “
Indenizatória por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0006948-72.2000.8.11.0002), estando trecho do relatório, apenas na parte que se refere a informação de que a empresa/agravada/embargante não teria apresentado contrarrazões ao recurso de agravo.

Cabe, pois, reelaborar e reescrever corretamente o relatório do acórdão embargado, cujo respectivo julgamento concluiu pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para fazer constar:

“Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
123558992
, a empresa G.T. TRANSPORTES LTDA - ME combate pontualmente as razões recursais, torcendo pelo desprovimento do Agravo.

No mais, a embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que não houve manifestação acerca das teses levantadas e combatidas a exaustão, acerca da desconsideração da personalidade jurídica, não merecem prosperar.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

O art. 50 do CC de 2002 exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades, só estes fatos desgarrados de quaisquer outras evidências no mínimo suspeitas, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Aliás, o eg. STJ já decidiu que a “mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o ato intencional dos sócios direcionado ao cometimento de fraude contra terceiros, com uso abusivo da personalidade jurídica.

No presente caso, porém, a situação de fato extrapola aquele quadro de insuficiência sazonal de bens assecuratórios da responsabilidade patrimonial do devedor, já que o Espólio aponta acontecimentos realmente suspeitos e indicadores de fraude por parte dos sócios proprietários da empresa devedora, como a absoluta ausência de elementos patrimoniais e a promoção de atos tendentes à finalização das atividades da empresa em detrimento de direitos e obrigações; quanto a isso, a parte agravada não apresenta qualquer justificativa plausível, apenas dá de ombros, de modo que, a princípio, os fundamentos recursais convencem quanto ao desacerto da decisão agravada.

Em momento algum, a empresa executada/agravada apontou a existência de bens suficientes para garantir o pagamento do débito que lhe é imputado na execução, limitando-se a alegar que “
não existem bens passíveis para cumprir a obrigação
”.

Diante desse histórico, mostra-se evidente que a empresa/agravada tem se valido de práticas abusivas para acobertar sua própria responsabilidade em detrimento do direito de terceiro de boa-fé, que busca, alcançar o seu crédito.

Logo, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a modificação da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica trata-se de medida excepcional, cabível somente quando caracterizada prática abusiva da pessoa jurídica, por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, somado ao prejuízo do credor (Teoria Maior). Restando preenchidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o incidente em primeiro grau. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.18.001707-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

Isto posto, dou provimento ao recurso para cassar a decisão e deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n.
123558992
a empresa/agravada/embargante sustenta apenas que:

“Restou ainda comprovado que os sócios se aposentaram e não exercem mais nenhuma atividade empresarial, fato este que corrobora o argumento de que não existe qualquer fraude, pois não existe mais a empresa.

Em síntese, a empresa G T Transportes faliu e devido a elevada idade dos seus sócios, estes deixaram a empresa e passaram a viver exclusivamente de suas aposentadorias.

Todo o patrimônio da empresa foi consumido pelo exercício em prejuízo da empresa, inexistindo qualquer bem em nome da Requerida. Tal assertiva resta devidamente comprovada por meio da resposta das pesquisas realizadas pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD, no cumprimento de sentença em apenso.”

Ou seja, não apresenta qualquer documentação capaz de comprovar suas alegações, sobre a incapacidade de arcar com as dívidas contraídas pela empresa, apenas as breves alegações de que vivem atualmente de sua aposentadoria.

Aliás esses são basicamente os mesmos argumentos trazidos para justificar a omissão apontada no r. acórdão.

“Veja-se que o único fundamento é que houve abuso de personalidade, por simplesmente inexistir bens. Excelências, na Execução e no Incidente de Desconsideração restou devidamente demonstrado que inexiste bens da empresa, e os sócios não possuem bens, estando hoje exclusivamente vivendo de suas aposentadorias, uma vez que houve insucesso empresarial, o que ensejou na descontinuidade da empresa”.

Quanto aos argumentos utilizados para o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica referente ao acórdão proferido no proc. 1016585-69.2019.8.11.0000, entendo que diferem totalmente desses autos, já que ali a parte não apresentou provas que levassem ao deferimento do pedido, ao contrário dos presentes autos, onde o espólio/embargado justificou suas alegações e o embargante ao refutar apenas “
apontou a existência de bens suficientes para garantir o pagamento do débito que lhe é imputado na execução, limitando-se a alegar que “
não existem bens passíveis para cumprir a obrigação
”.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios.

Custas pelo embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022